Tribunal: CARF
Processo: 10320.004070/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.004070/2007-52
ACÓRDÃO
2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORIS SERRA MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
O contribuinte, pessoa física, que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, somente pode deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora que estejam devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea e escrituradas em Livro
Caixa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-22.766 da 1a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 202 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2002, exercício 2003, para formalização e
exigência do imposto de renda suplementar, no valor de R$ 9.442,89, acrescido
de multa de ofício e de juros de mora, totalizando o crédito tributário no valor de
R$ 23.057,64.
A infração de que trata o presente Auto de Infração, está relatada na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05, conforme segue:
Dedução Indevida de despesas de Livro Caixa
Intimada a justificar as despesas relativas ao livro caixa, deduzidas de seus
rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de
2002, a contribuinte acima identificado apresentou o respectivo Livro Caixa, bem
como as correspondentes notas fiscais e recibos. Entretanto, efetuando-se a
conferência dos valores constantes do livro caixa e aqueles constantes de sua
declaração de rendimentos, observa-se uma diferença no valor de R$ 34.337,78
(trinta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e oito centavos),
relativa a despesas de livro caixa declaradas a maior. Configura-se, portanto, a
redução indevida da base de cálculo do IRPF. Procedemos, no presente
lançamento de ofício, a glosa desta diferença.
No demonstrativo a seguir, apresentamos os valores correspondentes às despesas
de livro caixa escrituradas, as despesas declaradas e a diferença ora glosada:
Mês Despesas escrituradas Despesas declaradas Diferença glosada
jan/02 37 949,17 40. 905,84 2.956,67
fev/02 35 606,97 38 563,64 2.956,67
mar/02 34 105,57 37 062,24 2.956,67
abr/02 36 887,51 39 844,18 2.956,67
mai/02 38 307,38 41 264,05 2.956,67
jun/02 37 131,03 40 087,70 2.956,67
jul/02 45 310,68 48 267,35 2.956,67
ago/02 39 556,03 42 522,70 2.966,67
set/02 36 589,99 39 546,66 2.956,67
out/02 38 515,13 41 471,80 2.956,67
nov/02 37 308,37 39 112,78 1.804,41
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
3
dez/02 47 773,17 50 729,84 2.956,67
TOTAIS 465 041,00 499 378,78 34.337,78
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
discriminados às fls. 06 e08, dos autos.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 05/11/2007, fls.198, a
contribuinte
apresentou
impugnação
ao
lançamento,
em
04/12/2007,
argumentando, conforme a seguir, parcialmente, se transcreve:
(...)
IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO
(...)
Cumpre observar inicialmente que existem lapsos cometidos quando da
elaboração do Auto de Infração no campo 001, quanto discrimina os valores das
despesas escrituradas, Despesas Declaradas e Diferença Glosada. No mês de
Agosto o valor das despesas escrituradas é de R$ 39.566,03 e não 39.556,03 como
fora lançado no Auto de Infração, resultando em lançamento a maior de R$ 10,00
na diferença glosada. Assim, o valor da diferença glosada naquele mês passa a ser
de R$ 2.956,67(Doc.01), valor este idêntico às parcelas de janeiro a julho de 2002,
setembro, outubro e dezembro de 2002 (Doc.01).
Com relação ao mês de novembro de 2002 a diferença glosada apurada foi de
R$ 1.804,41. Ocorre que quando da apuração das despesas no Livro Caixa daquele
mês, através da soma de toda a documentação a ela relativa, apurou-se o valor
das despesas em R$ 36.156,31 que deveria ser registrado no Livro Caixa ao qual
fora acrescido o de R$ 2.956,67 (*valor da quota mensal) resultando no valor de
R$ 39.112,78 que foi declarado na Declaração de Imposto de Renda da ora
impugnante. Quando da escrituração do Livro Caixa constatou-se que não havia
sido acrescido ao valor de R$ 36.156,31 o valor de R$ 1.152,26 que fora então
escriturado no Livro Caixa (Doc.02) perfazendo um total de Despesas Escrituradas
em novembro de 2002, de R$ 37.308,37. Assim, as Despesas Declaradas naquele
mês foi de R$ 36.156,31, mais a quota mensal de R$ R$ 2.956,67 perfazendo R$
39.112,98 que deveria ter sido acrescida de R$ 1.152,26 perfazendo o valor de R$
40.265,24 que deduzido das Despesas Escrituradas de R$ 37.308,37 resultaria na
Diferença glosada de R$ 2.956,67 . Assim, os valores das Despesas glosadas
mensalmente, de janeiro a dezembro de 2002, seria de R$ 2.957,67, perfazendo a
diferença glosada no valor de R$ 35.480,04 (2.956,67 x 12), que nada mais é do
que o valor apurado no Auto de Infração (R$ 34.337,78) acrescido do valor não
lançado nas Despesas Declaradas referente ao mês de novembro de 2002 (R$
1.152,26) e subtraída a diferença apurada em agosto de 2002 (R$ 10,00), teríamos
o valor do Auto de Infração de R$ 35.480,04 ( 34.337,78 + 1.152,26 - 10,00 =
35.480,04).
CONEXÃO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
4
Preliminarmente, argüi-se a conexão entre o presente processo e os Processos n°s
10320.004076/2007-20 - José Fecury Neto e 10320.004074/2007-31 - Ana Cristina
Maranhão Diaz. Tal fato decorre de que a impugnante é Oficial do Cartório de
Protesto de Letras e Outros Títulos de Créditos da Comarca de São Luís, Estado do
Maranhão, enquanto que José Fecury Neto é Escrevente Juramentado e Ana
Cristina Maranhão Diaz é Escrevente Juramentada Substituta ( Docs. 03 a 05).
Diante de tal situação, ficou estabelecido entre os três a divisão de Receitas e
Despesas até porque até hoje não foi definida a situação contábil dos Cartórios,
sem que tal fato prejudicasse a tributação, até porque todos recolhem o Imposto
de Renda em alíquota máxima.
MÉRITO
Na qualidade de serventuária da justiça tem direito a manter a escrituração de
suas receitas e despesas através de Livro Caixa, devidamente escriturado na
forma da Lei.
Ao término da Ação o Fiscal que resultara em Auto de Infração, teve lançada
como despesas glosadas o valor de R$ 2.956,67 em todos os meses do ano de
2002 exceto em relação aos mês de agosto que fora lançado indevidamente o
valor de R$ 10,00 a maior e novembro que fora glosado um valor de R$ 1.804,41,
conforme se constada do Auto de Infração (Doc 01), embora os valores daqueles
meses fosse de R$ 2.956,67 em cada um, conforme demonstrado anteriormente.
Ocorre que o valor mensal glosado, foi objeto de estorno no ano de 2002, de
RECEITAS declaradas a maior no ano de 2001 no valor de R$ 106.440,46 (Docs. 06
a 09) referente a rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas que
além de lançado no campo de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS
JURÍDICAS, foi lançado também como RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS na Declaração de Noris Serra Maranhão (Doc. 10), daquele ano,
resultando em lançamento a maior do valor dos referidos rendimentos, a saber:
-S B T - STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA. - R$ 29.722,00
(Doc. 06);
-ABILITÁ ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA. R$ 31.080,74 (Doc. 07);
-F I WALSH SH COMERCIO LTDA.-R$ 24.324,00 (Doc.08);
-DE PLÁ MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA.-R$ 21.313,72 (Doc. 09).
Para que pudesse ser compensado no ano de 2002 e considerando que tal
benefício deveria ser alcançado pelos três responsáveis pelo cartório, foi
promovida a redução da receita quando do lançamento no livro caixa de 2002 no
valor de R$ 106.440,46 e acrescido na despesa quando da elaboração da
declaração de rendimentos daquele ano, em doze marcelas mensais e cada uma
delas dividida pelos três beneficiários, embora no Livro Caixa tenha sido lançado
como redutor da receita.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
5
Assim, o valor da diferença glosada, a ser compensada na Declaração de
Rendimentos em cada por mês, seria de R$ 2.956,67, saber:
R$ 106.440,46 :12 : 3 = 2.956,67 (*)
(*) Valor da quota mensal
Por outro lado o art. 66 da Lei n °.8.383, de 30.12.91, com a redação da Lei
n°.9.069, de 29.06 1999, estabeleceu:
Art.66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais,inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei
n°9.069 de 29.6.199 ) .
Assim, esperando ter esclarecido os tópicos que resultaram no Auto de Infração
ora impugnado, requer que o mesmo seja julgado improcedente, posto que se
trata de compensação de imposto pago a maior em 2001 e compensado em 2002.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Cuida o presente Auto de Infração da infração de dedução indevida de Livro Caixa.
Na impugnação a contribuinte, em síntese, argüiu que na qualidade de
serventuária da justiça tem o direito de manter a escrituração de suas receitas e
despesas através de Livro Caixa, devidamente escriturado na forma da Lei. Aduz,
ainda, que os valores deduzidos das receitas escrituradas diferem das declaradas
exatamente no montante de receitas declaradas a maior na sua Declaração de
Ajuste Anual de 2001, tudo conforme estabelece o artigo 66 da Lei no 8.383, de
1991, com a redação dada pela Lei no 9.069, 1999. Esclarece que “o valor mensal
glosado, foi objeto de estorno no ano de 2002, de RECEITAS declaradas a maior no
ano de 2001 no valor de R$ 106.440,46 (Docs. 06 a 09) referente a rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas jurídicas que além de lançado no campo de
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOAS JURÍDICAS, foi lançado também como
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS na Declaração de Noris Serra
Maranhão (Doc. 10), daquele ano, resultando em lançamento a maior do valor
dos referidos rendimentos”. Acrescenta, ainda, que “Para que pudesse ser
compensado no ano de 2002 e considerando que tal benefício deveria ser
alcançado pelos três responsáveis pelo cartório, foi promovida a redução da
receita quando do lançamento no livro caixa de 2002 no valor de R$ 106.440,46 e
acrescido na despesa quando da elaboração da declaração de rendimentos
daquele ano, em doze marcelas mensais e cada uma delas dividida pelos três
beneficiários, embora no Livro Caixa tenha sido lançado como redutor da receita”.
Em análise as argüições constantes da peça de defesa, cumpre lembrar, em
preliminar, que de acordo com a Constituição Federal de 1988 (artigo 236) a
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
6
expressão “serviços notariais e de registro” alcança apenas os titulares dos
serviços notariais e de registro em geral, exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público, não se estendendo às pessoas que para eles
trabalham, assalariados ou autônomos.
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
A Lei no 8935, de 18 de novembro de 1994, regula o artigo 236 da Constituição
Federal, dispondo:
(...)
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais
do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade
notarial e de registro.
Do Ingresso na Atividade Notarial e de Registro
Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende
dos seguintes requisitos:
I - habilitação em concurso público de provas e títulos;
II - nacionalidade brasileira;
III - capacidade civil;
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;
V - diploma de bacharel em direito;
VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.
Feitas essas considerações passa-se a analisar as argüições da impugnante quanto
ao aspecto tributário.
De pronto, há de se ressaltar que os fatos geradores das obrigações tributárias
são classificados como instantâneos ou complexivos. O fato gerador instantâneo,
como o próprio nome revela, dá nascimento à obrigação tributária pela
ocorrência de um acontecimento, sendo este suficiente por si só. Em
contraposição, os fatos geradores complexivos são aqueles que se completam
após o transcurso de um determinado período de tempo e abrangem um
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
7
conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente considerados, são
destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Este conjunto
de fatos se corporifica, depois de determinado lapso temporal, em um fato
imponível. Exemplo clássico de tributo que se enquadra nesta classificação de fato
gerador complexivo é o imposto de renda da pessoa física, apurado no ajuste
anual.
A base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual abrange todos os rendimentos
tributáveis recebidos durante o ano-calendário, bem como as todas as deduções,
incluídas as escrituradas em Livro Caixa. Desta forma, o fato gerador do imposto
apurado, relativamente aos rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se perfazer em
31 de dezembro de cada ano. Além disso, é com a entrega da Declaração de
Ajuste Anual que o contribuinte apura a matéria tributável e calcula o imposto
devido de cada ano.
As condições para dedução das despesas de livro caixa estão dispostas nos artigos
75 e 76 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda), que assim dispõem:
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art.
6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não
será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
8
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
O controle dessas despesas por parte da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil está disposto no artigo do 73 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), que assim dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções
cabíveis serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos
Estados Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do
rendimento.
Como se depreende dos dispositivos acima transcritos não existe previsão legal
para se adicionar às despesas escrituradas em livro caixa, o valor de receitas
declaradas a maior, em anos anteriores, como quer a impugnante. De fato, nem
mesmo o que excesso de despesas ocorrido no mês de dezembro de um ano pode
ser transposto para o ano-calendário seguinte.
A contribuinte, para proceder à correção da alegada ocorrência de receita
declarada em duplicidade tinha a opção, prevista na legislação do imposto de
renda, de apresentação de Declaração de Ajuste Anual, Retificadora: ou seja, o
contribuinte obrigado à apresentação da declaração de rendimentos “pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa”,
nos termos em que determina a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro
de 2001, art. 54. Segundo o estabelecido no art. 54 e seu parágrafo único, a
apresentação de declaração retificadora independe de autorização da autoridade
administrativa, tendo a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada,
substituindo-a
integralmente.
Frise-se,
apenas,
que
tal
procedimento deve ser concretizado antes de iniciado qualquer procedimento de
ofício, conforme estabelecido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, em seu art. 7° e
§1°:
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
9
Art. 7° - O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° - O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Assim, tendo em vista que o fato gerador do imposto de renda pessoa física é
complexivo, ou seja, que a base de cálculo da Declaração de Ajuste Anual abrange
todos os rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário, bem como,
todas as deduções, incluídas as escrituradas em Livro Caixa; que não existe
previsão legal para se adicionar às despesas escrituradas em livro caixa, o valor de
receitas declaradas a maior, no ano anterior, como quer a impugnante, é de se
manter o lançamento.
Portanto, VOTO por julgar improcedente a impugnação apresentada, mantendo-
se o crédito tributário exigido no Auto de Infração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/04/2012, Recurso Voluntário, fl. 221, por meio do qual repisa seus argumentos de
defesa já antes trazidos em sede de impugnação na DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo a
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.197 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004070/2007-52
10
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento, como segue.
Do manual “Perguntas e Respostas – Imposto sobre a Renda da Pessoa Física” da
Receita Federal sobre dedução de despesas de livro-caixa:
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo. A despesa de custeio deve preencher os requisitos de
necessidade, normalidade, usualidade e pertinência, sendo despesa necessária
aquela que, em não se realizando, impediria o beneficiário de auferir a receita ou
a afetaria significativamente, com reflexo na manutenção da fonte produtora. O
valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro-caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica. No caso de as despesas
escrituradas no livro-caixa excederem as receitas recebidas por serviços prestados
como autônomo a pessoa física e/ou jurídica em determinado mês, o excesso
pode ser somado às despesas dos meses subsequentes até dezembro do ano-
calendário. O excesso de despesas existente em dezembro não deve ser
informado nesse mês nem transposto para o próximo ano-calendário.
Concluo então, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, que os
argumentos trazidos pela contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, por
conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 237
DF CARF MF
Original